Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-70.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004254-70.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL TOTTI DA SILVA - CPF: 026.639.741-70 (APELANTE), EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), JAQUELINE ALVES PEREIRA - CPF: 019.911.041-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – PENHORA DE BENS EM EMPRESA DO FILHO DA EXECUTADA – GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO –

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Presente nos autos elementos que efetivamente demonstram que as empresas fazem parte um mesmo grupo familiar e em confusão patrimonial, notadamente diante da constituição de microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, em data contemporânea à suspensa da atividade empresarial da empresa executada, deve ser mantida a sentença de improcedência e, por consequência, a constrição efetivada nos autos da ação de execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004298-41.2016.8.11.0045

APELANTE:

GABRIEL TOTTI DA SILVA

APELADO:

JAQUELINE ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL TOTTI DA SILVA
(Id 124065929) contra a sentença
proferida pela
MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os
Embargos de Terceiro no. 1004298-41.2016.8.11.0045 e condenou o embargante (ora apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 124065929) o apelante aduz que a sentença recorrida
“
mistura termos que não condizem com os fatos, dispondo que a Empresa do embargante ’fazem parte de um mesmo grupo e estão em confusão patrimonial’”.

Assevera inexistir
“grupo econômico”
ao argumento de que não há duas empresas, mas apenas uma empresa que pertence ao embargante/apelante, enquanto
“a empresa que deveria ser executada, encontra-se inativa”
.

Alega que foram juntados aos autos documentos que demonstram
a origem da dívida
“a qual diversa da fonte Executada”
e reitera inexistir confusão patrimonial, e acrescenta que
“a mãe do Autor não deu conta de tocar o seu negócio e o Autor com a experiência montou o seu...”
.

Por fim afirmou que a condenação nos ônus da sucumbência não observou a concessão da gratuidade da justiça, e requereu o provimento recursal para reformar a sentença recorrida.

Nas contrarrazões (Id 124065933) a apelada afirma
que
“o embargante tem o mesmo ramo de atuação da empresa executada, incluindo o mesmo nome, dando a entender que se trata da mesma empresa, salientando que os proprietários são familiares (mãe e filho)”
.

Acrescenta que “a empresa executada suspendeu suas atividades e, por incrível que pareça, a empresa do embargante iniciou a mesma atividade logo em seguida, utilizando-se dos mesmos moldes da empresa já consolidada, incluindo nome fantasia, clientes e posteriormente material remanescente”.

Por fim, a apelada assevera “ainda que se trate de pessoa diversa, cabível a penhora do requerente” e pugna para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Certidão (Id 124736155) indicou o processo no
1011274-29.2021.8.11.0000 passível de gerar prevenção, de minha relatoria, julgado, transitado em julgado e arquivado.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 124736158).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida, assim fundamentou a matéria, no ponto que se refere ao presente apelo:

“(...) Cinge-se a questão controvertida quanto à alegação da parte embargante de que os bens móveis penhorados na execução n. 0009049-20.2013.8.11.0037 pertencem a sua empresa e não à empresa executada.

Analisando os autos, verifico que a empresa embargante, nome fantasia Aryana Modas, foi constituída em 27/03/2018, ou seja, no mesmo ano em que houve a suspensão da empresa executada, inclusive com o mesmo nome e atuação no ramo de vestuários e acessórios.

Não obstante, conforme registrado na decisão inicial, a executada é genitora do embargante, evidenciando que as empresas fazem parte de um mesmo grupo e estão em confusão patrimonial.

Em que pese a juntada dos recibos de id n. 59251449, estes não possuem valor fiscal e não servem para comprovação da propriedade dos bens, até porque podem ser emitidas a qualquer tempo e por qualquer pessoa.

Dessa forma, o pedido deve ser julgado improcedente. (...)”

Inconformado, o apelante aduz que a sentença recorrida
“
mistura termos que não condizem com os fatos, dispondo que a Empresa do embargante ’fazem parte de um mesmo grupo e estão em confusão patrimonial’”.
(Id 124065929)

Assevera inexistir
“grupo econômico”
ao argumento de que não há duas empresas, mas apenas uma empresa que pertence ao embargante/apelante, enquanto
“a empresa que deveria ser executada, encontra-se inativa”
.

Alega que foram juntados aos autos documentos que demonstram
a origem da dívida
“a qual diversa da fonte Executada”
e reitera inexistir confusão patrimonial, e acrescenta que
“a mãe do Autor não deu conta de tocar o seu negócio e o Autor com a experiência montou o seu...”
.

O caso envolve Embargos de Terceiro opostos por
Gabriel Totti da Silva em face da penhora de bens materializada nos autos de cumprimento de sentença no
0009049-20.2013.8.11.0037 movida por Jaqueline Alves Pereira contra Aryana Modas, estabelecimento comercial de propriedade de Aryani Totti, genitora do apelante
Gabriel Totti da Silva.

Muito embora o apelante tenha alegado que a
“origem da dívida é diversa da fonte executada”
o contexto fático probatório apresenta elementos diametralmente opostos.

O documento nominado “Certificado da Condição de Microempreendedor Individual” juntado aos autos 1011274-29.2021. 811.0000 (Id 92258993 – págs. 32/33) indicou que a microempresa do apelante (Gabriel Totti da Silva) foi constituída em
27/03/2018
, enquanto a declaração (Id 92258993 – pág 35) atestou que a empresa executada em nome de sua genitora (Aryani Totti)
“...o último mês de atividade fiscal que registramos foi em
abril de 2018
...”
.

Não bastasse a coincidência de data entre a suspensão de atividades de uma empresa e abertura da outra, o novel estabelecimento comercial possui
o mesmo nome fantasia
(Aryana Modas) e ainda, o mesmo ramo empresarial (comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios) Id
87403311.

Tanto é assim que o Sr. Oficial de Justiça ao certificar a diligência, consignou
“procedi a penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da loja executada”
(Id 59351388 – pág.3).

Para afastar qualquer dúvida sobre a identidade das empresas mencionadas, verifica-se ainda que os objetos penhorados referem-se aos
mesmos produtos utilizados
na atividade de vestuário e acessórios da empresa executada, ou seja, (manequins, araras, balcão, provadores e bebedouro) Id 57887714.

E por derradeiro, na ocasião da lavratura do auto de penhora, quem se fazia presente no ato e assinou o encargo como depositária dos produtos penhorados, foi a Sra. Aryani Totti, genitora do apelante e titular da empresa executada (Id
92258993 – pág. 27).

Assim, não há fundamento legal para desconstituir penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do terceiro embargante, quando os elementos efetivamente demonstram que as empresas fazem parte um mesmo grupo familiar e estão em confusão patrimonial, notadamente diante da constituição de microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, depois de suspensa a atividade empresarial da empresa executada de sua genitora.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO –
GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES
– REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA –
CONSTRIÇÃO MANTIDA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico,
exigindo a jurisprudência a presença de alguns requisitos
tais como: (i)
exercício da mesma atividade
; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas no mesmo local. Evidenciado nos autos a presença de fatores que demonstram que empresas integram o mesmo conglomerado econômico: empresas representadas por mesmo sócio,
denominação social com o mesmo nome fantasia, atividade principal idêntica
, bem assim possuírem sede nesta capital, deve ser mantida a penhora sobre o bem da embargante, dada a responsabilidade patrimonial solidária. Ausente provas de que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei, sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e causado prejuízo à parte contrária, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJ-MT 00112942120158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, sendo
suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022